Tribunal: TJES
Processo: 5007471-44.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-02-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007471-44.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE VALMIR RIBEIRO COELHO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5007471-44.2023.8.08.0012

RECORRENTE: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDO: JOSÉ VALMIR RIBEIRO COELHO

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FERNANDO AUGUSTO DE MENDONÇA ROSA

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. CLONAGEM DE PLACA DE VEÍCULO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. DESVINCULAÇÃO DE ANOTAÇÕES REFERENTES A MULTAS RECEBIDAS NO ESTADO DE TOCANTINS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DO DETRAN/ES. AFASTADA. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AFASTADA. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS AUTORAIS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO DA RECORRENTE EM CUSTAS E HONORÁRIOS.

RELATÓRIO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei n° 9.099/95.

Em síntese, informa a parte autora que foi surpresada com o recebimento de duas multas provenientes do Estado de Tocantins atribuídos à sua motocicleta (placa ODL-8915). Relata que suspeitou que a placa de seu veículo teria sido clonada, uma vez que nunca esteve no referido Estado, tendo registrado a possibilidade de clonagem do veículo no DETRAN/ES e boletim de ocorrência na Delegacia com atribuição para apuração dos fatos.

Relata, também, que tentou resolver a situação administrativamente na sede do requerido, mas recebeu a informação de que deveria tratar com o DETRAN do Estado de Tocantins, situação incompatível com sua precária situação econômica.

Assim, pugna pela “condenação do Requerido a proceder com a extinção das multas citadas nos autos”.

A sentença julgou procedente a pretensão autoral, afastando as preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário, para declarar a clonagem do veículo da parte autora, bem como determinar ao DETRAN/ES que desvincule as multas aqui tratadas do prontuário do autor.

Inconformado, o recorrente suscita preliminares de ilegitimidade passiva e necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário. No mérito, alega que o recorrido não provou a existência da clonagem de seu veículo, requerendo a improcedência dos pleitos autorais.

PROJETO DE VOTO

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Preliminarmente, em relação à alegação de que o DETRAN/ES não teria legitimidade para compor a presente relação processual, destaco que a norma jurídica concreta estabelecida na r. sentença impugnada se refere à mera desvinculação das multas tratadas do prontuário da parte autora, em razão da clonagem.

Não está, assim, tratando-se da anulação de infrações de trânsito autuadas em outro Estado da Federação, situação que poderia ensejar o acatamento da preliminar levantada. O presente processo trata, tão somente, da realização de alterações no prontuário de registro da parte autora.

Tanto é que o autor informou que não consegue atualizar a documentação de seu veículo junto ao DETRAN/ES por conta das multas aqui discutidas, sendo explícita a legitimidade do referido órgão estatal para figurar neste feito.

Inclusive, é no sentido aqui adotado que caminha a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA.
DETRAN⁄ES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. AFASTADA. ÓRGÃO RESPONSÁVEL PELO CADASTRAMENTO E SUSPENSÃO DE MULTA DE TRÂNSITO. AUTO DE INFRAÇÃO. PLACAS CLONADAS
. ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE AFASTADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. Cabe ao DETRAN⁄ES, enquanto órgão responsável pelo cadastramento e suspensão de multa de trânsito, incumbido de tutelar pela segurança dos registros dos veículos (placas e expedição de CRLV), responder a pretensão deduzida pela autora, mesmo que esta tenha por fim desconstituir infrações de trânsito originadas de outro órgão de trânsito, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva da autarquia estadual
. [...] (TJ-ES - APL: 00268325820078080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 22/09/2015, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 29/10/2015)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ORDINÁRIA ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DETRAN/ES
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO COMETIDA NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
IMPOSSIBILIDADE O LEGITIMADO PARA APLICAÇÃO DAS PENALIDADES DE TRÂNSITO É DO DEPARTAMENTO DO ESTADO POR SER O RESPONSÁVEL PELO PROCESSO ADMINISTRATIVO APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E IMPROVIDA. 1)
Descabida a alegação da autarquia estadual de trânsito no sentido de ser ilegítima para figurar no polo passivo da demanda, tendo em vista que a legitimidade para a aplicação das penalidades pelas infrações de trânsito é do departamento de trânsito do estado por ser este o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade
. 2) No caso dos autos,
em que pese a infração ter sido cometida em outro estado da federal
, por ser o Detran/ES o responsável pelo processo administrativo para aplicação da penalidade, é deste a legitimidade passiva para figurar como demandado na presente demanda. 3) Apelação cível conhecida e improvida. (TJ-ES - APL: 00125596020148080014, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Data de Julgamento: 11/06/2019, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/06/2019)

Também as c. Turmas Recursais deste TJES, conforme se verifica dos recentes julgamentos acerca do tema: TJ-ES - RI: 00022155920208080030, Relator: MANOEL CRUZ DOVAL, Data de Julgamento: 03/05/2023, COLEGIADO RECURSAL - 11º GAB - 5ª TURMA; e TJ-ES - RI: 00090281420218080048, Relator: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES, Data de Julgamento: 30/06/2023, COLEGIADO RECURSAL - 2º GAB - 3ª TURMA.

Da mesma forma, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o órgão de trânsito de Palmas/TO, uma vez que o objeto deste processo limitou-se à constatação da clonagem do veículo e a desvinculação das multas do prontuário da parte autora, inexistindo qualquer obrigatoriedade de inclusão de outro órgão nos presentes autos.

Afasto
, portanto, ambas as preliminares.

No mérito, embora o DETRAN/ES alegue que não houve demonstração da clonagem do veículo, entendo pela suficiência dos elementos probatórios aqui juntados para comprovação da clonagem da motocicleta placa ODL-8915.

Isso pois, além de confeccionar boletim de ocorrência junto à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos (laudo anexo ao feito), o recorrido registrou junto ao DETRAN/ES a sua suspeita de clonagem da placa do veículo no prontuário do veículo. Tal registro, inclusive, continua ativo conforme consulta realizada ao seguinte endereço eletrônico:
https://publicodetran.es.gov.br/ConsultaVeiculo/NovoConsultaVeiculoES.asp
.

Soma-se a isso o extenso trajeto entre o domicílio do recorrido (Cariacica/ES) até o local das supostas infrações (Palmas/TO), que condiz a aproximadamente 2.051,9 KMs (dois mil e cinquenta e um quilômetros, e novecentos metros), não sendo razoável supor que um idoso teria capacidade de realizar tal trajeto com veículo que possui mais de 12 (doze) anos de fabricação.

Além disso, exigir que a parte autora, cuja renda mensal é de R$ 600,00 (seiscentos reais), dirija-se até o órgão de trânsito de Palmas/TO para produzir novas provas acerca da clonagem ou questionar a validade das infrações constituiria verdadeira violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Nesse ponto, a r. sentença reconheceu que,
verbis
:

“Em segundo lugar, no mérito, quanto ao pedido de desvinculação das autuações/sanções/pontuações correspondentes do prontuário da parte requerente, com os consectários dai decorrentes, comprovadas nestes autos, após análise de todos os elementos fáticos, probatórios e jurídicos, concluo que este deve ser julgado PROCEDENTE.

Dito isto, no que importa para julgar, tem-se que a prova dos autos demonstra que a parte autora se dirigiu à autoridade competente, tendo relatado que seu veículo havia sido objeto de “clonagem”, tendo sido incluído o indicativo (de clonagem) no dossiê consolidado do automóvel (ID 28186088).

Outrossim, o requerente compareceu à Delegacia de Furtos e Roubos de Veículos e registrou o boletim unificado perante a autoridade policial, visando, de igual modo, suscitar a suspeita de clonagem de seu veículo (ID 25700746).

Este contexto probatório faz com que a presunção de legitimidade e correção da autuação na referência do veículo da parte autora seja afastada, sendo sinalizador de que há o anúncio de se tratar de outro veículo – clonagem.”

Evidente, portanto, a suficiência probatória para comprovação da clonagem do veículo e a necessidade de desvinculação das infrações do prontuário do autor, sendo necessária a manutenção da r. sentença do juízo de primeiro grau.

Nessa esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado nº 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a tear do que dispõe o artigo 46 da Lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da Lei nº 9099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

Vitória/ES, 17 de janeiro de 2024.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95.

Vitória/ES, 22
de janeiro de 2024.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)